Tribunal: TJDFT
Processo: 0755874-40.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ANULAÇÃO. DÉBITOS. DÍVIDA ATIVA. LEGITIMIDADE. ATO. ADMINSITRATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.

2. O autor, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça. Esclarece que a AGEFIS aplicou duas multas contra obra localizada no Gama-DF, relacionadas aos alvarás 0025/2009 e 0004/2010. Em 2008 o recorrente foi contratado pelo proprietário do lote onde a obra seria realizada para assinar a ART – Anotação de Responsabilidade Técnica, no entanto, quando da emissão das notificações não era mais o responsável por qualquer obra do imóvel. Requer a reforma da sentença.

3. O recorrido, em contrarrazões, afirma que, não obstante a Administração Regional do Gama-DF tenha declarado que a parte recorrente não teria responsabilidade técnica sobre a obra objeto da fiscalização que deu origem às multas não pagas e inscritas em dívida ativa, posteriormente, concluiu pela impossibilidade de emissão de qualquer tipo de declaração ou anulação de alvará e demais documentos. Requer a manutenção da sentença.

4. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente.

5. O recorrente afirma que é parte ilegítima da inscrição dos débitos em dívida ativa, objetos dos processos PJe 0733377-03.2020.8.07.0016; e 0727518- 35.2022.8.07.0016, em trâmite na 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, tendo em vista não ser mais o responsável técnico pelas obras.

6. Consultando os autos verifico que o recorrente ao apresentar suas alegações no Recurso Administrativo, foi determinada abertura de uma Sindicância, ID 53054008, pág. 57/64. A conclusão da Comissão é pela impossibilidade de emissão de qualquer tipo de declaração ou anulação de alvará e demais documentos, pois o recorrente afirma que não assinou os Alvarás de Construção no 43, 0025/2009 e 0004/2010, no entanto, todos estavam devidamente assinados em nome do recorrente.

7. A autoridade julgadora, Administração Regional do Gama-DF, ID 53054008, acolheu integralmente o Relatório Final da Comissão de Sindicância.

8. Os atos administrativos, em princípio, são válidos e assim devem permanecer, salvo se demonstrada sua inconformidade com o sistema jurídico, sendo que, em caso de controvérsia, o ônus da prova da ilicitude incumbe a quem postula o desfazimento do ato. No presente caso, o recorrente não conseguiu comprovar o fato constitutivo do seus direito, portanto, são legítimas as inscrições em dívida ativa das multas aplicadas ao recorrente.

9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. Custas, beneficiário da gratuidade de justiça. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade deferida.